Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO IMOTIVADA DE DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO RÉU. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
1.1. In casu, não tendo o réu produzido prova contrária à demonstração pelos autores apelados de que foram impedidos de acessar o imóvel em litígio em afronta imotivada à decisão judicial, correta a sentença que manteve a aplicação da multa cominatória em seu desfavor
2. Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.